Tribunal: STF
Processo: ARE 1448001
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFENSORIA PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE TELE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O cerne da controvérsia cinge em aferir o cabimento da compensação a título danos morais coletivos, diante da prestação de serviço de saúde fornecido à população carcerária do Distrito Federal. 



    2. O dano moral coletivo somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, notadamente em decorrência da sua repercussão social. Precedentes. 



    3. Constata-se, de fato, que existe uma deficiência na prestação do serviço médico às pessoas privadas de liberdade, havendo déficit quanto ao atendimento ideal projetado pelos especialistas. Todavia, nota-se que não há violação ao mínimo existencial, visto que há a disponibilização de atendimento médico à população carcerária. Não se configura conduta antijurídica capaz de afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais. Desse modo, incabível a condenação pretendida. 



    4. A intervenção judicial deve limitar-se à análise de eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão dos serviços médicos oferecidos às pessoas privadas de liberdade, mormente no que diz respeito à implementação do serviço médico em regime de tele atendimento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    5. Negou-se provimento ao recurso.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública do Distrito Federal aponta violados os arts. 1º, inc. III; 5º, incs. XLVII e XLIX; 6º; 37, § 6º; e 196, da Constituição da República (CRFB). Afirma que a cláusula da reserva do possível e a limitação de recursos orçamentários não podem legitimar a omissão estatal. Aduz que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode compelir o Poder Executivo a implementar políticas públicas para garantir o cumprimento de direitos constitucionalmente assegurados. Ressalta que “a absoluta comprovação das violações a direitos existenciais mínimos, como a total falta de estrutura para atendimento médicos satisfatórios, em tempo razoável, tem o condão de transformar a omissão do Governo do Distrito Federal em dever de indenização”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar “procedentes os pedidos de responsabilização do Distrito Federal pelos danos morais coletivos e individuais homogêneos” (e-doc. 15).



    3. O Distrito Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 5º, incs. XLVII e XLIX; 6º; e 37, § 6º, da Constituição da República (CRFB) não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Aliás, alguns desses dispositivos não constaram sequer da apelação interposta. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os seguintes fundamentos do acórdão impugnado:



    ”No caso em comento, verifica-se que o Sistema Carcerário do Distrito Federal conta com algumas unidades prisionais, sendo elas compostas pelo: Complexo Penitenciário da Papuda (Penitenciária Federal em Brasília, Centro de Detenção Provisória , Penitenciária do Distrito Federal I, Penitenciária do Distrito Federal II, Centro de Internamento e Reeducação), Centro de Progressão Penitenciária (CPP), Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) e Alas de Segurança nos Hospitais da Rede da SES/DF (“Papudinhas”) – ID 39746046 - Pág. 5. 



    O atendimento médico às pessoas privadas de liberdade é realizado pelas Unidades Básicas de Saúde Prisional (UBSP), dentro das unidades prisionais, com apoio da Rede de Atenção Especializada (RAS), atendimento extra-muros (hospitais da rede pública de saúde). Observe-se (ID 39746046 - Pág. 7 e ID 39746051 - Pág. 3): 



    (...) 



    Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que todas as unidades prisionais possuem atendimento médico e que, não obstante informações sobre esperas prolongadas em certas unidades prisionais (ID 39746026 - Pág. 29), em outras unidades prisionais há atendimento satisfatório e por vezes mais célere do que o fornecido à população em geral. Confira-se trechos de alguns relatórios:



     ‘Considerando o despacho 38884335, informamos que a PFDF conta com duas equipes de saúde, UBS15 e UBS 16(ATP). Considerando que por se tratar de um serviço saúde de atenção primária a SES-DF já tem pactuado a Telemedicina em parceria com Hospital Sírio Libanes, programa Regula Mais Brasil, que atua juntamente com os médicos da APS nas especialidades de Cardiologia, endocrinologia, ortopedia , neurologia. Informamos que a UBS -15 conta com 40h médico de família e comunidade, 40h ginecologista e 40h cirurgião dentista; UBS -16 conta com 40h clínico geral/psiquiatra e 40h cirurgião dentista; Os atendimentos das duas equipes funcionam com agendamento e demanda espontânea, o tempo de espera para agendamentos é em média uma semana, com isto não há demanda reprimida. Os atendimentos para as demais especialidades são agendados via SISREG( sistema de regulação da SES-DF)’ - ID 39746012 - Pág. 1. 



    ‘O tempo médio para atendimento médico ou por outro profissional da Equipe de Saúde no Sistema Prisional é de até uma semana para demanda agendada, ou seja, casos eletivos. Já a demanda clínica como as urgências são atendidas de imediato e em caso de emergências essas são avaliadas e direcionadas aos Hospitais da rede saúde pelo serviço de urgência e emergências ou transporte destinado para este fim presente na unidade. O tempo médio de espera para as consultas reguladas pelo sistema de regulação SISREG III, depende do complexo regulador o qual é o responsável pelo direcionamento e agendamento conforme vagas disponíveis na rede de saúde’ – ID 39746016 - Pág. 15. 



    ‘Os atendimentos dentro do âmbito da Unidade Básica de Saúde Prisional são aqueles possíveis pela equipe de Saúde Prisional (eAP) definido pela Política Nacional de Atenção às Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP). É um arranjo multiprofissional e é estimado que aproximadamente 85% dos problemas seja resolvido neste cenário de prática’ - ID 39746019 - Pág. 5. 



    ‘O que observamos nos últimos anos, após efetivamente começarmos a inserir as consultas/exames no sistema (SISREG) é que as demandas advindas do sistema prisional feminino saem mais rápido do que os da população em geral, o que gera mais qualidade e rápido diagnóstico de doenças, caso existentes. As consultas já ofertadas pelas UBS's prisionais como Médico em Saúde da Família, Enfermagem, Cirurgião Dentistas, Psicólogos e Assistente Social são realizados de forma mais rápida, sendo os pacientes consultados diversas vezes ao ano, o que não ocorre na população em geral.’ - ID 39746026 - Pág. 30. 



    ‘Fomos o primeiro estado da federação a concluir a vacinação para COVID 19 à População Privada de Liberdade’ - ID 39746026 - Pág. 37. 



    ‘Após visitarmos as instalações da GEAIT, dirigimo-nos ao local em que o projeto ArteTerapia vem sendo realizado. Raquel, Chefe do Núcleo de Assistência Social (NUAS), explicou que a proposta de trabalho consiste na ‘aplicação de técnicas e recursos artísticos, associados a técnicas de meditação, consciência corporal e ações correlatas, organizadas em encontros presenciais para grupos de internos da ala F do bloco F da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), com o quorum máximo de 10 internos por vez’. Conforme arquivos colacionados a seguir, do simples exames das fotografias do local destinado à realização desse trabalho, é possível notar o quão acolhedor é o ambiente. O objetivo geral, segundo se extrai de arquivos referentes ao projeto encaminhados pela Chefe do NUAS a servidora desse Núcleo, é auxiliar na promoção da ressocialização da população carcerária, enquanto que a finalidade específica é a diminuição do índice de reincidência em ocorrências administrativas internas relacionadas tanto a prejuízos à saúde dos próprios internos, como no que se refere a casos de ‘ingestão excessiva de medicamentos e/ou de materiais perfuro cortantes’, como à perturbação da ordem no estabelecimento penal. Como já externado à própria Raquel, Chefe do NUAS, e, também aos membros da Direção e aos demais servidores que nos acompanhavam, é importante deixar registrado o quão positivo é a implementação desse projeto para a saúde emocional dos custodiados e, também, para a reeducação e a reintegração social da população carcerária.’ – ID 39746049 - Pág. 21. 



    Neste contexto, constata-se que, de fato, existe uma deficiência na prestação do serviço médico às pessoas privadas de liberdade, havendo déficit no cotejo entre o número de atendimentos ideais projetados pelos especialistas e os efetivamente realizados (ID 39746057 - Pág. 13). Observa-se, ainda, que há distinção, entre as diversas unidades prisionais, quanto ao tempo de espera para consultas médicas. 



    Todavia, nota-se que não há violação ao mínimo existencial como alegado pela apelante, visto que há a disponibilização de atendimento médico a toda população carcerária do Distrito Federal. Nesse descortino, tem-se que a não implementação do tele atendimento médico não se configura conduta antijurídica capaz de afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais.



    Ora, é cediço que não apenas essa parcela da coletividade, mas toda a sociedade padece com a ausência de infraestrutura e quantitativo de profissionais para atendimento na área da saúde. 



    Atente-se que a intervenção judicial deve limitar-se à análise de eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão dos serviços médicos oferecidos às pessoas privadas de liberdade, mormente no que diz respeito à implementação do serviço médico em regime de tele atendimento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    Destarte, inviável a condenação ao pagamento de danos morais coletivos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a r. sentença hostilizada. 



    Deixo de fixar honorários recursais, com fulcro no art. 18 da Lei 7.347/1985.” (e-doc. 13, p. 6-10; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, asseverou não serem devidas as indenizações por dano moral pleiteadas, em virtude de não estar configurada conduta antijurídica do Distrito Federal capaz de afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.346.269-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).  



    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2017. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao alegado dano moral coletivo em face da conduta do empregador, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 913.086-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p.  27/10/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.256.343-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    8. Ademais, ad argumentandum tantum, registro que, conforme asseverado nas razões do recurso extraordinário, esta Corte possui orientação no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais (RE nº 592.581-RG/RS, Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral).



    9. Ocorre que a presente ação destoa enormemente do referido leading case, segundo bem pontuou o Distrito Federal nas contrarrazões:



    “No particular, o Distrito Federal pede vênia para reproduzir parte da contestação apresentada nos autos, a evidenciar que tanto não há omissão estatal relevante que a DPDF sequer pediu nos autos uma obrigação de fazer específica, limitando-se a pleitear a reparação pecuniária: 



    “No caso em deslinde, todavia, não se vislumbra uma correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido. Segundo consta da petição inicial, a demanda tem por objeto a prestação inadequada dos serviços de saúde aos detentos do Sistema Prisional do Distrito Federal. Apesar disso, ao formular o seu pedido final, o requerente não postula um comando judicial que resolva o problema que alega existir, mediante, por exemplo, a concessão de uma ordem judicial que determinasse a correção das falhas que alega. 



    Lamentavelmente, a pretensão é focada no aspecto pecuniário, postulando a condenação ao pagamento de indenização em pecúnia, o que, por óbvio não soluciona o grave problema trazido a conhecimento judicial. Ao contrário, ao impor um pesado ônus financeiro aos cofres do Distrito Federal, tende a produzir um resultado pior para aqueles supostamente protegidos pela Defensoria Pública, que é tornar ainda mais difícil a adoção de providências materiais para a melhoria do sistema penitenciário do DF.”” (grifos acrescidos).



    10. Logo, em vista das singularidades do caso, ainda que fosse possível superar os óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário acima apontados, o caso sob exame não se adequaria às hipóteses excepcionais de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator